Tribunal: TJBA
Processo: 0300227-58.2014.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300227-58.2014.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDEN COSME MATOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LIANA MARTINS LIMA MORAES, ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO.

INCOMPROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF. APLICABILIDADE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº

0300227-58.2014.8.05.0244
, em que figuram, como Apelante,
EDEN COSME MATOS DE ARAUJO
,
e, como Apelada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

ASB 07